Tribunal: TJDFT
Processo: 0736617-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736617-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAM LOPES DA ROSA, MARCIO ROCHA DA ROSA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos executados IRAM LOPES DA ROSA e MARCIO ROCHA DA ROSA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança n. 0705151-38.2017.8.07.0001, rejeitou as alegações expostas na exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: Os executados apresentaram exceção de pré-executividade após o êxito parcial do bloqueio Sisbajud. Em síntese, justificam a apresentação da exceção com a alegação de que a empresa Connection Consultoria e Representações LTDA, sucedida pelos sócios ora executados, não foi citada na fase de conhecimento, o que caracterizaria nulidade insanável. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual acertada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório. Os argumentos dos executados pretendem convencer que a citação e por consequência a intimação para cumprimento de sentença, não podem ser consideradas válidas porque a pessoa que recebeu a carta não era funcionário, mas terceiro estranho à empresa. Além disso, afirmam que a exequente tinha ciência do novo endereço da empresa Connection, mas não houve tentativa de citação no local. O cerne da questão é saber se a exequente tinha ciência da mudança de endereço da Connection, mas não informou nos autos para a possível realização da citação, o que teria culminado em uma citação inválida, pois recebida em endereço diverso. Ao analisar as ocorrências do processo desde a fase postulatória vê-se que foram envidados esforços para a citação da empresa Connection, inclusive realizando-se pesquisa de endereço nos sistemas à disposição do juízo (ID 105766311 – Pág. 53/55). Em um dos endereços a citação foi exitosa, embora a carta tenha sido recebida por pessoa que os executados afirmam desconhecer, acarretando a revelia da Connection e o registro na sentença de que “em caso de empresas, é válida a citação ainda que não recebida por seu representante legal, desde que a correspondência tenha sido entregue em seu endereço. No caso, a carta foi entregue no endereço encontrado nas pesquisas do sistema BACENJUD (fls. 208 e 210), presumindo-se, assim, que foi recebida em local de funcionamento da empresa.”. Consoante registrado acima, na exceção de pré-executividade não há espaço para dilação probatória e instauração do contraditório, entretanto os executados acompanharam a sua defesa com documentos que comprovariam a ciência da exequente sobre o endereço em que a Connection poderia ser encontrada para a citação. Notadamente, o e-mail ID 105766313 demonstraria o pedido a uma corretora de seguros, Neide Gois, para alteração do registro de endereço e o boleto ID 105766325, datado de abril de 2013, em princípio, revelaria a ciência da exequente sobre o endereço que os executados afirmam ser da Connection e para onde entendem que a carta de citação deveria ter sido enviada. Pela teoria da aparência, considera-se válida e eficaz a citação enviada a endereço da pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor da carta apresente poderes específicos podendo, no entanto, apresentar ressalva ao recebimento da citação ou intimação. No caso, é indubitável que o endereço para o qual enviada a carta de citação e, depois, de intimação, em algum momento era da Connection, pois identificado nas pesquisas do sistema Bacenjud, como registrado na sentença. O fundamento principal para o pedido de nulidade arguido pelos executado são os documentos ID 105766313, ID 105766315 e ID 105766325. Ocorre que o mero pedido a terceiro de alteração de endereço para envio do boleto não traduz em mudança de endereço da empresa. Vê-se que no e-mail ID 105766313 o remetente, Sr. Marcio Rocha, expressa que o endereço é pessoal e solicita tão somente que os boletos de cobrança sejam enviadas ao endereço que indica. Além disso, no documento de baixa de inscrição no CNPJ (ID 105766333), datado de 2018, o endereço da Connection mantido na Receita Federal é o do Setor de Autarquias, coincidente com o primeiro em que se tentou citá-la, mas não foi encontrada, conforme documentos ID 105766311 – Pág. 25/26, o que pressupõe a não atualização dos dados nos Órgãos Públicos. Isso posto, rejeito as alegações da exceção de pré-executividade e reputo válida a citação. Com a conversão da indisponibilidade em penhora (ID 106183302), aguarde-se o prazo concedido aos executados para eventual impugnação. Em suas razões recursais, a Agravante aduz, em suma, que: (i) os sócios da empresa CONNECTION tiveram ciência do processo de cobrança somente na fase de cumprimento de sentença, quando foram intimados a efetuar o pagamento da condenação; (ii) Após as constrições os agravantes opuseram Exceção de Pré-Executividade, sob o argumento de que a empresa CONNECTION não foi citada no processo de conhecimento, o que enseja o reconhecimento de nulidade insanável do processo; (iii) o agravante Márcio Rocha da Rosa informou aos prepostos da agravada sobre a mudança de endereço da empresa CONNECTION para a cidade do Rio de Janeiro/RJ; (iv) “a RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS (doc. fls. 26/33 dos autos físicos), juntada pela própria agravada/exequente, demonstram que à época do ajuizamento da Ação de Cobrança já constava no sistema da própria autora SUL AMÉRICA que a empresa CONNECTION tinha como endereço a R MANOEL BOUCHER PINTO 113 APT 301 CEP: 22790-580 RIO DE JANEIRO-RJ”; (v) “imperioso reconhecer que se os prepostos da agravada foram comunicados sobre a mudança de endereço da empresa CONNECTION CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. para o Rio de Janeiro/RJ em março de 2013 e no próprio sistema da agravada já constava tal SHIS QI 19 – Conjunto 04 – Casa 19 CEP 71.655-040 – Brasília/DF Tel.: +55 (61) 3704-8000 www.degrazia.com.br Página 10 de 14 informação, a citação da requerida em 06/12/2016 no endereço QUADRA 201 LT 04 BL G AP 302 SUL ÁGUAS CLARAS BRASÍLIA/DF CEP: 71937-540, definitivamente não ocorreu”. Por fim, requer: a) seja concedida tutela antecipada para suspender os efeitos da r. decisão guerreada e determinar que não seja praticado qualquer ato de constrição contra os bens dos agravantes até o julgamento do mérito do presente recurso; b) seja conhecido e provido o recurso para reformar a r. decisão agravada, declarar a nulidade da citação realizada no processo de conhecimento n. 2015.01.1.101141-3, bem como de todos os atos posteriores, e extinguir o cumprimento de sentença; c) seja determinada a liberação das penhoras/bloqueios efetuados pela ordem judicial de Id 105351992 (autos de origem do cumprimento de sentença); DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 30754726 e 30754727). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Consoante o exposto no relatório, os Executados, ora Agravantes, pugnam pelo reconhecimento da nulidade da citação realizada no processo de conhecimento. Aduz que somente não se manifestou nos autos no prazo legal, em razão de não ter tido conhecimento da ação, uma vez que ela não foi devidamente citada. Argumenta que a citação foi encaminhada a endereço não pertencente à Agravante e recebida por pessoa desconhecida. Nesse particular, a análise da controvérsia consiste em verificar a validade da citação de pessoa jurídica por via postal mediante entrega do aviso de recebimento no endereço encontrado em pesquisa realizada pelo SISBAJUD. É cediço que a citação é ato estritamente formal, imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a relação processual, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. A Citação é o ato pelo qual o réu/executado é convocado para integrar a relação processual, nos termos do art. 238 do CPC. A Citação válida é pressuposto processual de validade, ou seja, a sua ausência enseja a nulidade do feito, sendo ela quem induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, consoante a redação do art. 240 do diploma processual. Com efeito, o “processo em que não houve citação válida é inexistente”. (REsp 1777632/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). A Nulidade de Citação é vício o qual não se convalida, transrecisório e de ordem pública. Pode ser arguido em Querela Nullitatis, Ação Rescisória ou qualquer remédio processual idôneo para sua análise. No tocante às citações das pessoas jurídicas, o CPC vigente reproduziu dispositivo existente na lei anterior que estabelecia que a representação da pessoa jurídica será feita “por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores”. Confira-se: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Não obstante, a jurisprudência, tanto deste Tribunal quanto a do Superior Tribunal de Justiça, têm flexibilizado o disposto na Lei processual, adotando o entendimento de que, em atenção à teoria da aparência, admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da sociedade empresária, por meio daquele que aparente ter poderes para tanto. Nesse sentido, destaca-se o entendimento deste Tribunal: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE ATO CITATÓRIO NOS AUTOS DE ORIGEM. INEXISTENTE. MANDADO ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL E DE FUNCIONAMENTO DA SEDE OU FILIAL DA EXECUTADA. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. ELEMENTOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTENTES. RECEBIMENTO DO MANDADO SEM QUALQUER RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Mandado citatório encaminhado para o endereço indicado na inicial e onde funcionava a empresa, tendo sido recebido por pessoa que, embora não tenha informado seu número de identidade, assinou o Aviso de Recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre desconhecimento do local de funcionamento da pessoa jurídica implica em citação válida. 2. In casu, aplica-se hipótese a Teoria da Aparência, de acordo com a qual se considera válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. 3. Os elementos de informação colacionados aos autos não comprovam a alegação da agravante que desde o ano de 2011 não mais possuía sede no endereço mostrado na exordial. A empresa-agravante não comprovou jamais ter tido estabelecida a sua sede ou filial no endereço em que realizada a citação e/ou estar estabelecida em endereço diverso daquele em que fora recebido o mandado citatório, não se desincumbindo do seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1028024, 07018352020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA E JUSTIFICAÇÃO DO RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. REQUISITOS PRESENTES. MEDIDA. CONCESSÃO. NATUREZA INSTRUMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPRESSÃO. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MANDADO ENCAMINHADO À SEDE. RECEBIMENTO. ATO. APERFEIÇAOMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. [...] 2. Aferido que o ato citatório fora consumado na pessoa que se encontrava na sede da pessoa jurídica e o recebera sem nenhuma ressalva, não padece de nenhum vício, pois, em conformidade com a teoria da aparência, se a pessoa que recebera a citação postal e rubricara o aviso de recebimento não opusera nenhuma manifestação negativa, ensejara a apreensão de que detinha poderes de representação ou ao menos de receber comunicações formais em nome da empresa, determinando a consumação da diligência na sua pessoa, obstando a qualificação de vício passível de ensejar a invalidação da citação. [...] (Acórdão n.763654, 20120810024548APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 26/02/2014. Pág.: 69) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. ELEIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. CITAÇÃO. AR (AVISO DE RECEBIMENTO) RECEBIDO POR PESSOA QUE NÃO FAZ PARTE DO QUADRO DE EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO. NULIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PREJUDICADA. 1. O argumento de que não fora recebido o AR (aviso de recebimento) por pessoa integrante do quadro de pessoal da associação não prospera. A jurisprudência é remansosa no sentido de considerar válida a Teoria da Aparência nas citações e intimações de pessoa jurídica, se aquele que recebeu não alegar a ausência de poderes para tanto. 2. Negou-se provimento ao recurso e julgou-se prejudicada a tese da multa por litigância de má-fé. (Acórdão n.1006765, 07030722620168070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse sentido também é o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, sendo desnecessário que o aviso de recebimento seja assinado por representante legal da empresa. Precedentes. 3. O Tribunal estadual julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 996.565/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017) (grifos nossos) RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DO AUTOR. REGULAR INTIMAÇÃO PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO FEITO. NÃO ATENDIMENTO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO QUANDO EMBARGADA A EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO EXEQUENDO CERTO. EXTINÇÃO SEM REQUERIMENTO, MAS COM CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. 1. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata. [...] 7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1355277/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016) (grifos nossos) Tratando-se de pessoa jurídica, considera-se válida e eficaz a citação efetuada no endereço do Réu indicado nas pesquisas aos sistemas vinculados a este Tribunal de Justiça, especificamente o SISBAJUD, não se exigindo de quem receba a citação poderes específicos para o ato, porquanto há presunção de que a citação ocorreu no endereço da Pessoa Juridica e atingiu a sua finalidade, independente de quem tenha recebido. Com efeito, o simples recebimento do mandado de citação no endereço da pessoa jurídica encontrado em pesquisas realizadas pelo sistema SISBAJUD, sem qualquer ressalva do recebedor, a priori, é bastante para dar eficácia ao ato processual, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2021 09:42:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador